Tribunal: TCU
Processo: 013.773/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Renatha Soares Castro Silva, então gerente da Farmácia de Medicamentos Excepcionais da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) entre 16/8/2007 e 12/5/2009, e Suetônio Queiroz de Araújo, então diretor de Assistência Farmacêutica da referida secretaria no período de 31/7/2007 a 9/12/2008, contra o Acórdão 5881/2021-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Raimundo Carreiro (peça 68), alterado, com efeito infringente, pelo Acórdão 12433/2021-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Raimundo Carreiro (peça 112).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Renatha Soares Castro Silva, então gerente da Farmácia de Medicamentos Excepcionais da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) entre 16/8/2007 e 12/5/2009, e Suetônio Queiroz de Araújo, então diretor de Assistência Farmacêutica da referida secretaria no período de 31/7/2007 a 9/12/2008, contra o Acórdão 5881/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Raimundo Carreiro (peça 68), alterado, com efeito infringente, pelo Acórdão 12433/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Raimundo Carreiro, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.